Tribunal: TJES
Processo: 5001416-16.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001416-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: UADSON OLIVEIRA DA COSTA
COATOR: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADOS INDÍCIOS.
REQUISITOS
PARA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES.
DENEGADA A ORDEM.

1.
Quanto
à
alegação de ilegalidade
no ingresso dos policiais
n
a residência do paciente,
não merece ser acolhida,
trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação,
eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.

2.
Na decisão
que decretou a prisão preventiva
, evidente que
o
magistrad
o

apresentou fundamentação concreta pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando
o concurso de agentes,
a grande quantidade e a variedade de drogas apreendidas,
além de materiais para preparo e embalo
.

3.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e
família constituída
, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu
.

4
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001416-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: UADSON OLIVEIRA DA COSTA

COATOR: JUIZO DE CUSTODIA DE VIANA

Advogado do(a) PACIENTE: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR - ES34590-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
UADSON OLIVEIRA DA COSTA
, em face de ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO
/ES,
que decretou a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei nº 11343/06), no bojo da Ação Penal nº 0000050-56.2023.8.08.0055
.

Alega, em síntese, a nulidade do feito, em razão da ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, visto que não tinham mandado judicial para o ato.

Sustenta, ainda, que o ato coator não fundamentou o decreto prisional, quanto à presença dos requisitos autorizativos da prisão preventiva,
bem como porque o réu possui condições pessoais favoráveis.

A par de não ter sido juntada cópia de denúncia, ao que se extrai dos autos, após receber denúncias de que Evandro transportava entorpecentes ao município de Marechal Floriano, os policiais militares tentaram abordá-lo, porém este fugiu para a residência de Uadson e Marcelo, onde foram apreendidos 35 (trinta e cinco) papelotes de cocaína, e material para embalo.

Prosseguindo para a residência de Evandro, apreenderam, ainda, 26 papelotes de cocaína, uma pedra de crack pesando 150 gramas e 1 tablete de maconha pesando 470 gramas, além de material para embalo.

Quanto à alegação de ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do paciente, não merece ser acolhida,
trata-se de discussão pertinente
a
o mérito da ação,
eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.

Além disso, os autos não foram instruídos com a íntegra da Ação Penal, em especial, das provas produzidas em contraditório judicial.

Desse modo, entendo que não apresentou prova pré-constituída das alegações, sendo que o
writ
não admite dilação probatória.

Na decisão
que decretou a prisão preventiva
, evidente que
o
magistrad
o

apresentou fundamentação concreta pela necessidade de garantia da ordem pública e da instrução processual, considerando
o concurso de agentes,
a grande quantidade e a variedade de drogas apreendidas,
além de materiais para preparo e embalo
.

Portanto, a
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois
preenchidos

os
requisitos legais
para a prisão (art. 312 e 313 do CPP), sendo insuficiente a fixação de medidas diversas (art. 319 do CPP)
.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e
família constituída
, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu
.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator par denegar a ordem.